Tribunal: TJMT
Processo: 1000348-96.2020.8.11.0105
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1000348-96.2020.8.11.0105 - COMARCA DE COLNIZA
RECORRENTE(S): WIUCLE GUILHERME ANTONIO SOUZA LIMA;
JEFERSON RODRIGO NUNES MENDES;
SOLISMAR NUNES JANUÁRIO;
MINISTÉRIO PÚBLICO
RECORRIDO(S): WIUCLE GUILHERME ANTONIO SOUZA LIMA;
JEFERSON RODRIGO NUNES MENDES;
SOLISMAR NUNES JANUÁRIO;
MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos,
Recursos em sentido estrito interpostos por WIUCLE GUILHERME ANTONIO SOUZA LIMA, SOLISMAR NUNES JANUÁRIO e JEFERSON RODRIGO NUNES MENDES e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza, nos autos da ação penal (PJE 1000348-96.2020.8.11.0105), que os pronunciou os dois primeiros por homicídio e coação no curso do processo - art. 121, caput, e art. 344 do CP - e o terceiro por homicídio - art. 121, caput do CP - (fls. 818/824 - ID 89340754).
A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE COLNIZA sustenta que “as provas produzidas nos autos indicam que os recorridos Wiucle Guilherme Antônio Souza Lima; Solismar Nunes Januário e Jeferson Rodrigues Nunes Mendes mataram a vítima Edivaldo dos Santos Abreu mediante promessa de recompensa; mediante dissimulação e para assegurar a ocultação de outro crime, tendo desferido diversos golpes de madeira na cabeça da vítima”.
Pede o provimento para “o fim de acrescentar as qualificadoras previstas no art. 121, §2o, incisos I (mediante processa de recompensa), IV (dissimulação) e V (para assegurar a ocultação de outro crime) à sentença de pronúncia em relação aos Recorridos” (fls. 845/862-ID 89340759).
JEFERSON RODRIGO NUNES MENDES suscita a nulidade do “interrogatorio policial de Solismar”. No mérito, argumenta que: 1) não há indícios de autoria porque: a) “nenhuma testemunha presenciou o fato e tampouco ouviu diretamente o que estava ocorrendo, senão que sabe através de alguém, por ter ouvido alguém narrando ou contando o fato”; b) “não foram encontrados qualquer arma ou objeto que possa levar a crer que o Requerente é o autor ou tenha participação no crime em comento”; c) as provas seriam “oriundas de declarações de familiares. vítima com muitos inimigos”; 2) os pressupostos da prisão preventiva não estariam presentes.
Requer o provimento para que seja absolvido ou despronunciado, bem como revogada a prisão preventiva (fls. 864/878 – ID 89340761).
SOLISMAR NUNES JANUÁRIO argui a nulidade do seu interrogatório policial. No mérito, alega que: 1) seu envolvimento no crime não teria sido comprovado porque : a) as testemunhas de acusação algumas possuem interesse na causa e outras foram contaminadas na fase policial, não podendo estas declarações serem levadas em consideração para condenação; b) “não foi encontrada nenhuma arma em seu poder, seja de fogo ou arma branca, bem com, qualquer objeto que possa colocá-lo na cena do crime”; c) não teria coagido testemunhas, cujos depoimentos “são nitidamente montados pelos policiais civis”; 2) seria “imprescindível a revogação da prisão preventiva decretada nos autos, pois cabalmente demonstrado não existiram os requisitos autorizadores”.
Pede o provimento para que seja absolvido ou despronunciado das imputações. Subsidiariamente, a revogação da custódia cautelar (fls. 887/901 – ID 89340768).
WIUCLE GUILHERME ANTÔNIO SOUZA LIMA suscita: 1) a nulidade do interrogatório do corréu SOLISMAR NUNES JANUÁRIO, em sede policial; 2) a nulidade da decisão de pronúncia, “por defeito de fundamentação” . No mérito, argumenta que: 1) a pronúncia estaria “fundamentada em elementos exclusivamente policiais e/ou que constituem apenas “ouviu dizer”; 2) “a conduta [...] resumida a emprestar motocicleta” seria atípica, de modo que a coação no curso do processo não estaria caracterizada.
Requer o provimento para anular “o interrogatório policial do Solismar (fl. 119) e das provas decorrentes, desentranhando-se o material respectivo” ou para que seja despronunciado (fls. 943/960-ID 89340782).
A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE COLNIZA, WIUCLE GUILHERME ANTONIO SOUZA LIMA, SOLISMAR NUNES JANUÁRIO e JEFERSON RODRIGO NUNES MENDES pugnam pelo desprovimento dos respectivos recursos (fls. 920/930-ID89340778; fls. 932/941-ID 89340780; fls. 961/970-ID 89340787; fls. 972/980-ID 89340786; fls. 986/993-ID 89340790).
A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (fls. 994-ID 89516963).
A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso ministerial e desprovimento dos recursos defensivos, em parecer assim sintetizado:
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO (ARTIGO 121, CAPUT, E ARTIGO 344, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DO PARQUET E DOS PRONUNCIADOS. Preliminarmente: Nulidade da oitiva de Solismar Nunes Januário: Recorrente que, após cientificado de seus direitos e garantias constitucionais, consentiu em falar - Consentimento que afasta a prejudicialidade arguida, com relação ao horário da oitiva - Recorrente que afirmou ser analfabeto – Fato constante do interrogatório, com nomeação de curador - Ausência de irregularidades ou violação ao artigo 18 da Lei no 13.869/2019 - Rejeição. Da materialidade e dos indícios de autoria: Alegação de ausência de elementos suficientes para embasar a sentença de pronúncia que não se sustenta. Indícios suficientes de autoria e materialidade - Depoimentos testemunhais e das vítimas que apontam a participação dos recorrentes nas empreitadas criminosas – Aplicação princípio in dubio pro societate - Remessa dos autos ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa. Qualificadoras: Decote não acertado - Afastamento permitido apenas quando manifestamente improcedentes, o que não é o caso- Acervo fático -probatório que evidencia a configuração das mesmas - Necessidade de submissão ao crivo do Tribunal do Júri. Do crime de coação no curso do processo: Crime conexo que, após admissibilidade, foi remetido para análise do Tribunal do Júri - Evidenciada materialidade e indícios de autoria - Impossibilidade de absolvição, devendo as peculiaridades fáticas serem remetidas ao juiz natural da causa. Do pleito de revogação da prisão preventiva: Sentença que, ainda que concisa, apontou aspectos aptos a fundamentar a decisão Remissão aos fundamentos que embasaram a decretação da prisão provisória não constitui violação ao princípio da motivação das decisões judiciais. Parecer pelo provimento do recurso do Parquet, e pelo desprovimento dos recursos dos pronunciados.” (Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 92497471)
Em petitório, JEFERSON RODRIGO NUNES MENDES pugna pela outorga de liberdade processual sob assertivas de que “não há mais motivos para a segregação, uma vez que se encerrou a instrução processual, e não há nos autos qualquer elemento [...] possa afetar a ordem publica ou aplicação da lei penal, pois, o mesmo é réu primário, de bons antecedentes, possui residência fixa no município de Colniza-MT, é arrimo de família e exerce atividade licita” (fls. 1021-ID 103227454).
É o relatório.
Sobre o pedido incidental, formulado por JEFERSON RODRIGO NUNES MENDES, verifica-se que a decisão constritiva está motivada na garantia da ordem pública, extraída da gravidade do homicídio, consubstanciada na forma de execução do crime [vítima morta a pauladas, com fraturas no crânio, e abandonada próximo ao lixão municipal].
A legalidade da segregação cautelar foi reconhecida por esta e. Câmara no julgamento dos HC nos 1005944-51.2021.8.11000 e 1013856-36.2020.8.11.0000 e a pretensão relativa à liberdade processual foi deduzida nas razões defensivas.
Logo, a reanálise do ato constritivo deve ser reservado para o órgão colegiado, após a apreciação dos recursos interpostos, os quais encontram-se aptos para julgamento.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido incidental.
Intime-se.
Após, conclusos.
Cuiabá, 29 de setembro de 2021.
Des. MARCOS MACHADO